Tribunal: TJES
Processo: 5003677-09.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003677-09.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINDA DA SILVA PROCOPIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU RESISTÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o feito ajuizado por Olinda da Silva Procópio, em que se pleiteava a internação compulsória de paciente com transtornos mentais graves. A extinção foi motivada por alta médica superveniente. A recorrente pleiteia a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, pressupõe a existência de conduta omissiva ou resistência administrativa ou judicial por parte dos entes públicos que justifique a necessidade de judicialização da demanda.

Os autos demonstram que tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Colatina não ofereceram resistência ao pedido de internação: o Estado apresentou contestação apenas sobre questões preliminares e cumpriu integralmente a decisão liminar, enquanto o Município não apresentou contestação.

Não há nos autos prova de solicitação administrativa de internação previamente dirigida aos entes públicos, tampouco de negativa ou omissão apta a justificar a instauração do processo.

A inexistência de pretensão resistida impede a imputação de responsabilidade aos recorridos pelo ajuizamento da ação, afastando, assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade exige comprovação de resistência ou omissão por parte da Administração Pública.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por fato superveniente, não autoriza, por si só, a condenação em honorários, quando ausente conduta dos réus que tenha dado causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e §10º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 10364669, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
OLINDA DA SILVA PROCÓPIO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, diante da alta médica do paciente, e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 10364677), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) a internação compulsória apenas foi realizada por força de decisão judicial, sendo os réus, portanto, responsáveis pela instauração do feito; (II) nos termos do artigo 85, § 10, do CPC, a verba honorária deve ser fixada com base no princípio da causalidade; (III) o fato de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito não afasta a possibilidade de condenação em honorários, quando evidenciado que os recorridos deram causa ao ajuizamento da demanda.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para condenar os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

Apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE COLATINA (IDs. 10364683 e 10364684), nas quais, preliminarmente, alegam a ausência de resistência administrativa e judicial, bem como a inexistência de omissão ensejadora da judicialização da demanda. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que OLINDA DA SILVA PROCOPIO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE COLATINA, requerendo a internação compulsória de ADRIANO DA SILVA PEREIRA, diagnosticado com transtornos mentais graves decorrentes do uso de substâncias entorpecentes. A tutela de urgência foi deferida, com consequente internação do paciente, que veio a receber alta médica, conforme consta nos documentos ID. 26010933 e 28774253. Em razão disso, a parte autora requereu a extinção do processo (ID. 28276070).

Ao julgar extinto o feito, o d. magistrado entendeu não ser cabível a condenação em custas ou honorários, pois não se poderia imputar a nenhuma das partes a responsabilidade pelo encerramento da demanda, como se vê do trecho da sentença abaixo:

[...] Considerando que a extinção do feito fora por fato superveniente e de força maior, não podendo a extinção ser imputada a nenhuma das partes, deixo de arbitrar honorários e condenar em custas [...].

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que os honorários advocatícios são devidos com base no princípio da causalidade.

Pois bem. Ao se analisar os autos originários, não se identifica qualquer conduta omissiva por parte dos entes públicos que justifique sua responsabilização pelo ajuizamento da demanda.

Ao contrário, tanto o Estado quanto o Município não se opuseram ao mérito do pleito. O Estado apresentou contestação restrita a questões preliminares e cumpriu integralmente a decisão liminar. O Município, por sua vez, sequer ofereceu resistência ao pedido inicial, não havendo qualquer negativa administrativa ou judicial prévia que indique a existência de pretensão resistida.

Nesse contexto, no que tange à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da ação, conforme preceitua o art. 85
caput
e §10º, do Código de Processo Civil
1
.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., vol. 2, Malheiros Editores, p. 633):

[...]
Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da
causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.
[...].

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da solicitação administrativa de internação dirigida aos entes públicos, não se verifica recusa judicial ou omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a manutenção da sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios e condenar em custas.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo integralmente a
sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.